Tribunal: TJSP
Processo: 2276911-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1500387-97.2022.8.26.0315, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que entendeu corretos os cálculos apresentados pela exequente, sem necessidade de apresentação de demonstrativo comparativo, e, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1500387-97.2022.8.26.0315, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que entendeu corretos os cálculos apresentados pela exequente, sem necessidade de apresentação de demonstrativo comparativo, e, em relação ao Tema 1223, do C. STJ, decidiu não ser necessária a suspensão do processo. Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.